Tribunal: STM
Processo: 7000569-54.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000569-54.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: KELVIN SANTOS DE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/10/2021 a 07/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, prosseguindo no julgamento do processo interrompido na
Sessão Virtual, realizada no período de 13 a 16 de setembro de 2021, o Plenário
do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do Habeas Corpus e,
por maioria, denegou a ordem por falta de amparo legal, nos termos do voto do
Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, em seu voto-vista, acompanhado pela Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e pelo Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, conhecia e concedia a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão
preventiva decretada pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM, Dr. Eduardo Martins Neiva Monteiro, nos autos do Auto de
Prisão em Flagrante nº 7000131-56.2021.7.12.0012, em desfavor do Soldado do
Efetivo Variável do Exército KELVIN SANTOS DE SOUZA, se por outro motivo não
estiver preso.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000569-54.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: KELVIN SANTOS DE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/09/2021 a 16/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, após o voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, que
conhecia do Habeas Corpus e denegava a ordem, por falta de amparo legal.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
acompanhavam o voto do Ministro Relator.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA aguardam o retorno de vista.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/10/2021 18:07:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfe220af
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000569-54.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: KELVIN SANTOS DE SOUZA, Sd Ex
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. ART. 290. PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA. LIMINAR INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. MAIORIA.
O Instituto da Prisão Preventiva, desde que cumpridos os requisitos dos arts.
254, 255 e 256 do CPPM, não tem o condão de macular a presunção de
inocência e o devido processo legal.
É cediço que quando o agente, após concedida em um primeiro momento a
liberdade provisória, de forma reiterada e em breve interregno de tempo, volta
a cometer o mesmo delito previsto no art. 290 do CPM, deverá ter sua
liberdade tolhida.
Isso se deve ao fato da gravidade da conduta, seja qual for o verbo nuclear do
preceito primário do art. 290 do CPM em que o agente estiver incurso, além de
manter o bom andamento do serviço militar, posto que se tal ação não for
exemplarmente reprimida, os princípios da hierarquia e da disciplina militares
estarão em xeque, podendo a tropa achar que essa permissividade seja uma
espécie de "salvo conduto", servindo como fomento para práticas semelhantes
no futuro, bem como de nova reiteração delitiva por parte do ora Paciente.
Por derradeiro, in casu, nota-se o total desprezo que o Paciente teve ao ser
flagranteado pela primeira vez, não fazendo bom uso da liberdade provisória
que lhe fora concedida, voltando a incorrer no mesmo delito açodadamente.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente habeas corpus e, por maioria, em
denegar a ordem por falta de amparo legal.

Brasília-DF, 7 de outubro de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/10/2021 18:07:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfe220af
RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa, em favor do Sd KELVIN SANTOS DE SOUZA, sob a
alegação de ausência de fundamentação adequada por parte do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar,
que converteu a prisão em flagrante para custódia preventiva, devido à prática do delito descrito no art. 290
do CPM.

De acordo com os autos, o Paciente foi preso em flagrante no alojamento do 1º Batalhão de Comunicações
de Selva, portando substância entorpecente (maconha), conforme Laudo Pericial Preliminar (Evento 1, doc.
1, fls. 30-38, APF 7000131-56.2021.7.12.0012), no dia 13 (treze) de agosto de 2021.

Além disso, verifica-se que consta outro Auto de Prisão em Flagrante tombado sob o nº 7000116-
87.2021.7.12.0012, em curso na mesma Auditoria, lavrado, anteriormente, no dia 23 (vinte e três) de Julho
do corrente ano, em desfavor do Paciente.

Em manifestação datada de 14 (catorze) de agosto de 2021, o Parquet das Armas requereu a conversão do
flagrante em prisão preventiva, por preencher os requisitos exigidos na legislação castrense, assegurando,
desse modo, a garantia da ordem pública e a manutenção dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares.

Ainda em sua manifestação, o MPM salientou o seguinte:

"(...) Como visto, o Sd EV KELVIN é contumaz na prática do ilícito em questão, de modo que
nem mesmo a recentíssima prisão em flagrante foi capaz de causar um efeito dissuasivo
no flagranteado, que voltou a praticar o mesmo ilícito, da mesma forma.
Assim, as especificidades do caso concreto, mormente a repetição de condutas idênticas,
demonstram severo prejuízo à garantia da ordem pública e, principalmente, aos princípios
da hierarquia e da disciplina militares, o que justifica o cárcere como o meio necessário.
Comprovado, assim, o chamado periculum libertatis, o que demanda a decretação da
prisão preventiva do flagranteado (...)".

Por seu turno, a Defesa requereu, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao Paciente ou,
subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares ou, ainda, que fosse concedida a menagem. No mérito,
pugna para que seja concedida a ordem, confirmando a liminar.

Em Decisão datada de 17 (dezessete) de agosto de 2021, este Ministro-Relator indeferiu a liminar pleiteada,
por não vislumbrar presentes os requisitos básicos para sua concessão, solicitando-se as pertinentes
informações à autoridade coatora, a fim de instruir o feito (Evento 5), e encaminhando-o, logo depois, à
Procuradoria-Geral da JMU.

A Defesa, em 19 (dezenove) de agosto de 2021, requereu o imediato julgamento do presente Habeas
Corpus (Evento 10).

Em sede de Informações, em 20 (vinte) de agosto de 2021, a autoridade coatora relatou o seguinte:

(...)" O paciente Sd Ex KELVIN SANTOS DE SOUZA figura como Flagranteado no APF n.º
7000116-87.2021.7.12.0012, lavrado em 23/7/2021, e no APF n.º 7000131-
56.2021.7.12.0012, lavrado em 13/8/2021, no 1º Batalhão de Comunicações de Selva,
nesta cidade, em ambos por ter sido surpreendido com substância que, em teste
preliminar, foi considerada maconha.
No primeiro APF (n.º 7000116-87.2021.7.12.0012), homologou-se a prisão em flagrante,
sendo concedido o benefício da liberdade provisória, com base no art. 5°, inciso LXVI da
CF/88, pois não estavam presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão
preventiva, tendo o Flagranteado sido posto em liberdade em 24/7/2021.
De acordo com os fatos que originaram a impetração do presente Habeas Corpus, o
cenário alterou-se completamente, não obstante tratar-se do mesmo Flagranteado e de
semelhante conduta (...).
Ao contrário do que sustenta a DPU, a prisão preventiva não se fundamentou na gravidade

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/10/2021 18:07:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfe220af
da conduta, tampouco se mostra desidratada quanto a suas premissas fáticas.
O fundamento não poderia ter sido mais claro: o Paciente foi flagrado no interior da
Organização Militar com maconha, substância cuja natureza foi confirmada pelo Laudo de
Constatação nº 24/21 - PIC/7º BPE (APF - Evento 1 - Doc 1 - fls.32/38 pdf), conduta que
também havia sido praticada pouco tempo antes.
(...)
Acrescente-se que sequer se trata de depende químico, hipótese afastada pelo próprio
Flagranteado.
(...)
Relativamente ao instituto da menagem, não é demasiado dizer (a) que depende de
consulta prévia ao Comandante da OM, quando cumprida em lugar sujeito à administração
militar; (b) que a pena privativa de liberdade não deve exceder a 4 (quatro) anos; e (c) que
a natureza do crime e os antecedentes do Flagranteado recomendem a concessão, nos
termos do arts.263 e 264 do CPPM (...).
Ora, de acordo com preceito secundário do art.290 do Código Penal Militar, a pena
privativa varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão, o que interditaria o deferimento do
benefício. Além do mais, a natureza do crime e o fato de tê-lo cometido anteriormente, em
reduzido lapso temporal, não justificam a menagem.
Pelo exposto, não há se falar em ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva
(...)". (Grifo nosso.)

A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, opinou "pela confirmação da
decisão que negou o pedido de liminar e pela não concessão da ordem, haja vista que a prisão preventiva do
Paciente não se reveste de qualquer ilegalidade".

É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/10/2021 18:07:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfe220af
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o presente writ deve ser conhecido.

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa em favor do Sd KELVIN SANTOS DE SOUZA, sob a
alegação de ausência de fundamentação adequada por parte do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar,
que converteu o flagrante em prisão preventiva, por ter incorrido, o Paciente, no delito previsto no art. 290
do CPM pela segunda vez em menos de um mês. A Defesa ainda entende que houve afronta à presunção de
inocência e ao devido processo legal, além da existência de excesso na prisão de seu assistido.

Com toda vênia, o pleito defensivo não merece prosperar.

Antes de enfrentar a matéria, cumpre registrar que a DPU requereu o imediato julgamento do presente
Habeas Corpus, conforme petição anexada (evento 10), quando o nominado feito ainda estava em
diligências, já que tinha sido encaminhado à autoridade coatora para prestar informações e depois seguiu
para manifestação, em Parecer, da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, o que torna praticamente
impossível julgar esse Remédio Constitucional com a celeridade pretendida pelo Defensor Público, permissa
venia.

Feito o breve registro, passa-se à análise do feito.

De início, é sempre importante ressaltar que a Justiça Militar tem regramento próprio e rito
específico, de maneira que o acusado deverá responder, à luz da legislação castrense - e não
nos termos da lei penal comum - caso venha a incorrer em qualquer tipo penal militar, em
locais sob os domínios da Administração Castrense, como é o caso dos autos.

Sendo assim, não se pode tratar a questão do porte de drogas no âmbito da caserna como é
tratada no meio civil, porque são circunstâncias e situações completamente diferentes, que
vão desde a qualidade pessoal do transgressor, o meio onde a infração é praticada, até os bens
juridicamente tutelados .

Em seu inconformismo, sustenta a Defesa que a Decisão do magistrado a quo - qual seja, de converter o
flagrante em prisão preventiva - fere, dentre outros, os princípios da presunção de inocência e do devido
processo legal.

Sobre essa alegação defensiva, é imperioso ressaltar, de plano, que o instituto da prisão preventiva, desde
que embasada legalmente e cumpridos os pressupostos previstos nos artigos 254, 255 e 256, todos do
CPPM, não tem o condão de macular a presunção de inocência e o devido processo legal, concessa venia.

Ademais, é sabido que não existe no sistema constitucional pátrio direito ou garantia fundamental que
estejam revestidos de caráter absoluto, conforme já entendeu esta Corte Castrense (Apel nº
7000452-97.2020.7.00.0000, Publ. em 1/6/2021), o STJ (Agr Reg no Resp nº 1.913.254, Publ.
em 26/4/2021) e o STF (Agr em RE nº 1.315.221, Publ. em 2/6/21).

De fato, inobstante a segregação cautelar seja a ultima ratio, existem circunstâncias, como a do presente
caso, em que a constrição da liberdade do infrator se faz necessária, porque, além de atender aos requisitos
exigidos pelo art. 254 do CPPM vai evitar que o paciente torne a praticar o mesmo delito pela terceira vez,
além de preservar os bens juridicamente tutelados pela caserna.

Para mais, também restou provado o fato delituoso, conforme Laudo Pericial Preliminar, além dos indícios
suficientes de autoria, mediante a própria confissão do flagranteado perante a autoridade policial judiciária e
por meio das provas testemunhais.

Nesse diapasão, consubstancia o art. 255 do CPPM que, além das hipóteses previstas no art. 254 do mesmo
diploma legal, a prisão preventiva deverá estar ancorada em um dos seguintes casos:

Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em
um dos seguintes casos:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/10/2021 18:07:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfe220af
a) garantia da ordem pública;
b) conveniência da instrução criminal;
c) periculosidade do indiciado ou acusado;
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina
militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado
ou acusado. (Grifo nosso)

Cumpre esclarecer, ainda, que a manutenção da ordem pública na vertente quaestio não seria buscar os
"efeitos antecipados" de uma eventual condenação penal, como sustentou a Defesa, com toda venia, mas,
sobretudo, evitar a reiteração delitiva do paciente. Basta lembrar que, cada vez que o militar torna a
incorrer nesse tipo de crime dentro da OM, quase sempre no exercício de suas funções, respinga
negativamente no seio da caserna, fere os princípios basilares juridicamente tutelados, bem como atrapalha
o bom andamento do serviço.

Nessa toada, insta registrar que o Paciente foi preso em flagrante, por 2 (duas) vezes, em um interregno de
21 (vinte e um) dias, pela prática do mesmo delito, em área sob a Administração Militar, durante o serviço.
No primeiro caso, após a prisão em flagrante, foi concedida ao ora Paciente a liberdade provisória.
Entretanto, pelo visto, o referido militar não deu a importância devida à benesse que lhe foi concedida. Ao
contrário, demonstrou total desprezo ao benefício que lhe foi dado pelo Juízo de origem, tanto que voltou a
levar drogas para dentro da OM, vindo a ser preso em flagrante novamente, poucos dias após ter sido solto.

É dizer que, naquela oportunidade, do primeiro flagrante, foi dada a possibilidade ao Paciente para refletir
sobre sua conduta e não voltar a delinquir. Contudo, vê-se que a concessão de sua liberdade não surtiu
qualquer efeito.

Dessa forma, não há que se falar, in tela, em afronta aos princípios da não culpabilidade, da presunção de
inocência ou do devido processo legal.

Noutro giro, torna-se forçoso salientar, conforme o próprio Paciente afirmou - em audiência de custódia
realizada no dia 16/8/2021, que ele não é dependente químico, sendo que a Defesa, em seu
Petitio, sustenta, de forma inexplicável, que seria o caso de tratamento clínico desse militar.

De mais a mais, no tocante à alínea "e" do art. 255 do CPPM, que esteia a hierarquia e a disciplina militares,
fundamentado pelo Juízo de Piso, tem-se que no contexto ora analisado, o mencionado dispositivo
processual se mostra razoável, tendo em vista que poderá ter consequências negativas para a tropa ver
tais condutas reprováveis serem reiteradas pelo ora Paciente, sem nenhuma providência a altura do ato
ilícito praticado, posto que, na primeira prisão em flagrante do militar - repise-se que bem recente - ele foi
colocado em liberdade e, como se verificou, de nada adiantou, transparecendo que sua soltura não surtiu
qualquer efeito, já que o Paciente voltou a praticar o mesmo delito cerca de vinte dias após ter sido solto,
desobedecendo, desse modo, as ordens recebidas dos seus superiores e não cumprindo as exigências e as
advertências a ele apresentadas em Juízo ao ser posto em liberdade, o que só endossa a necessidade de se
manter sua prisão.

Em casos semelhantes, de reiteração criminosa, assim tem julgado esta Corte Castrense:

" EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES CAPITULADOS NO ART. 290 DO CPM.
REITERAÇÃO DELITIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.
PRESENÇA DE REQUISITOS FUNDAMENTADORES DA CAUTELAR DE CONSTRIÇÃO
DA LIBERDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. A
contumácia de práticas delitivas de idêntica espécie, porquanto capituladas no art.
290 do CPM, cuja natureza é grave, revelam a necessidade de adoção de
medidas profiláticas tendentes a interromper a escalada de reiteração criminosa.
(...).
Tal medida detentiva repercute como profilaxia , sob duas vertentes, a saber:
na esfera pessoal, o resguardo à saúde do preso cautelar ; e, na órbita coletiva ,
contribui para a manutenção da ordem na caserna e a preservação dos princípios e das
normas ligadas à hierarquia e à disciplina militares . 5. Ordem denegada. Decisão

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/10/2021 18:07:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfe220af
majoritária". (STM. HC nº 7000778-28.2018.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 06/11/2018) (Grifo nosso);
...........................................................................................................
"EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...).
PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
(...). Como firmemente assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal
Militar, a presença de entorpecente na Unidade Militar, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, vulnera não só o bem
jurídico da saúde individual ou coletiva dos militares, como também afeta
potencialmente a segurança da tropa e da própria sociedade civil que com ela
convive nas suas atuações externas. Mas, como se tanto já não bastasse para caracterizar
o significado deletério da presença de drogas nos quartéis , notório também é o seu
efeito negativo sobre a disciplina e a hierarquia militares, pilares fundamentais
de sustentação das Forças Armadas. É esse o sentido dado na decisão
vergastada, ao ditar que a custódia preventiva do Paciente tem por objeto a
necessidade de manutenção da hierarquia e da disciplina , nos moldes da previsão
ínsita no artigo 255, alínea "e", do CPPM. Denegação da Ordem (...) ". (STM. HC
nº 0000216-75.2017.7.00.0000, Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Data de Julgamento: 23/11/2017) (Grifo nosso.)

Conforme os precedentes acima, necessária se faz a segregação cautelar no contexto fático, visando a
manutenção da hierarquia e da disciplina, bem como impedir a reiteração delitiva, além de proteger a
higidez da tropa.

Além disso, nunca é demais lembrar que no ambiente castrense existem os mais diversos tipos de materiais
bélicos, o que exige dos militares sobriedade e responsabilidade, diante da probabilidade de ocorrer
verdadeiras tragédias - sejam elas por dolo ou culpa - em razão da desídia inerente a quem esteja
manipulando armas e explosivos, sob o efeito de substância entorpecente.

Nessa toada, vale a pena registrar interessante trecho da manifestação ministerial, in verbis:

"Não se desconhece a existência de precedentes dessa eg. Corte Castrense no sentido de
não autorizar a decretação da prisão preventiva com fulcro apenas na alínea "e", do art.
255 do CPPM, haja vista que todo e qualquer delito militar afronta os princípios da
hierarquia e da disciplina. Entretanto, no presente caso, a conduta delitiva do Paciente
ofende, com extrema gravidade os referidos princípios". (Grifo nosso.)

No que diz respeito ao pedido subsidiário de concessão de menagem ao Paciente, o art. 263 do CPPM veda
expressamente tal benefício aos crimes cuja pena máxima exceda a 4 (quatro) anos de prisão, como é o
caso do delito do art. 290, no qual o preceito secundário prevê uma pena máxima de 5 (cinco) anos.

Nesse ponto, muito bem salientou o magistrado a quo em suas informações, nesses termos:

"(...) Relativamente ao instituto da menagem, não é demasiado dizer (a) que
depende de consulta prévia ao Comandante da OM, quando cumprida em lugar sujeito à
administração militar; (b) que a pena privativa de liberdade não deve exceder a 4
(quatro) anos; e (c) que a natureza do crime e os antecedentes do Flagranteado
recomendem a concessão, nos termos do arts.263 e 264 do CPPM.". (Grifo nosso.)

A Defesa, em seu petitório, aduziu, também, que o Juízo de piso teria ultrapassado o prazo legal para a
realização da audiência de custódia.
Conforme este Relator mencionou na decisão liminar, é notória a discussão acerca do prazo entre a prisão e
a realização da audiência de custódia, mesmo com a nova redação dada ao art. 310 do CPP comum, o qual
prevê que a citada audiência deve ser realizada em até 24h (vinte e quatro horas).

No entanto, deve-se observar, igualmente, conforme o consubstanciado no § 4º do mesmo art. 310 do CPP,
que a prisão somente se tornará ilegal se não existir motivação idônea e razoável.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/10/2021 18:07:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfe220af
Nesses moldes, verifica-se que o Auto de Prisão em Flagrante in tela foi autuado no dia 14/8/2021 (sábado),
sendo oportunizado às partes se manifestarem acerca da segregação cautelar do Paciente, para,
posteriormente, proceder à realização da audiência de custódia.

Vale trazer à lume, como muito bem leciona o doutrinador RENATO BRASILEIRO DE LIMA[1], que
nem mesmo o Pacto de São José da Costa Rica determinou prazo para a apresentação do preso
perante o magistrado, utilizando-se do termo "sem demora", in verbis:

"(...) Sempre houve controvérsia acerca do prazo para a realização da audiência de
custódia. O Pacto de São José da Costa Rica não determina a apresentação
"imediata" da pessoa presa, mas, sim, que a pessoa presa seja conduzida "sem
demora" à presença de um juiz. Conforme precedentes de Cortes Internacionais
de Direitos Humanos, "sem demora" pode ser considerado "poucos dias", a ser
analisado caso a caso, e não 24 horas improrrogáveis, como consta, por exemplo,
do provimento conjunto nº 03/2015 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo e da Corregedoria Geral de Justiça.217 Aliás, curiosamente, quiçá por reconhecer a
existência de um crônico quadro de fragilidade institucional, o mesmo provimento que
prevê a realização da audiência de custódia em até 24 (vinte e quatro) horas,
dispõe que a implantação da referida audiência no Estado de São Paulo será gradativa e
obedecerá ao cronograma de afetação dos distritos policiais aos juízos competentes (art.
2º).
No cenário do possível, do exequível, do realizável, enfim, por reconhecer que o
prazo de 24 (vinte e quatro) horas não é factível, partilhamos do entendimento
no sentido de que a audiência de custódia deveria ser realizada num prazo mais
compatível com a realidade brasileira, qual seja, em até 72 (setenta e duas)
horas, até mesmo para não transformar ato de tamanha importância numa
verdadeira audiência de custódia drive trhu. Trata-se de prazo não tão exíguo que
inviabiliza a realização da audiência de custódia, mas não tão elástico de modo a
comprometer a sua própria finalidade. De todo modo, para que não haja prejuízo em
relação a eventual desaparecimento de vestígios ou marcas de tortura, seria obrigatória a
realização, pela autoridade policial, de exame de corpo de delito no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas da efetivação da prisão em flagrante (...)". (Grifo nosso.)

Nessa senda, este magistrado comunga do mesmo entendimento, posto que a apresentação do preso
perante a autoridade judiciária deve ser sem demora, todavia, dentro de um prazo razoável e exequível.

Aliás, o STJ tem um entendimento ainda mais extensivo, pois sustenta que nem mesmo a
ausência de apresentação do preso ao magistrado é apta a ensejar a ilegalidade da prisão, desde
que respeitados os direitos e garantias fundamentais, nesses termos:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO
DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. (...). SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (...). REVOLVIMENTO
FÁTICO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
II - Esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que "a não realização da
audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão
cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias
previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais,
operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação
de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após
o flagrante (... ). Agravo regimental desprovido". (AgRg no HC nº 655.675/SP,
Ministro FELIX FISCHER, julgado em 25/5/2021.) (Grifo nosso).

Também não merecem melhor sorte o fumus boni iuris e o periculum in mora sustentados pela Defesa para

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/10/2021 18:07:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfe220af
a desconstituição da decretação da prisão preventiva, ante o potencial risco do Paciente contrair Covid-19,
também não merece melhor sorte.

Como também se extrai da Decisão que negou a liminar, note-se que, conforme Despacho do Juízo de Piso
(evento 8, do APF), já houve uma anterior orientação daquele Órgão quanto às prescrições da
Recomendação nº 62 do CNJ.

É sempre bom ressaltar, no mesmo diapasão, que as condições das prisões, no âmbito das Unidades
Militares, em nada se comparam às prisões comuns, levando-se em consideração, até mesmo, a população
carcerária e a facilidade de cumprimento das medidas sanitárias pandêmicas, o que mitiga, de pronto, os
riscos de uma eventual contaminação.

Por outro lado, é de sabença geral que esse risco de contaminação existe em qualquer lugar, infelizmente,
mesmo tomando-se todos os cuidados necessários. Além do mais, o ora Paciente em nenhum momento
demonstrou estar preocupado com sua saúde. Para tanto, é suficiente lembrar que após ele ter sido
solto - quando foi flagrado com drogas pela primeira vez - voltou a se arriscar, ao frequentar locais
inadequados, possivelmente hostis e de risco, para adquirir substância entorpecente.

No que concerne aos requisitos da prisão preventiva, constata-se que o consubstanciado no art. 254 do
CPPM estão presentes, quais sejam, a prova do fato delituoso, conforme Laudo Pericial Preliminar, e os
indícios suficientes de autoria, mediante a própria confissão do flagranteado perante a autoridade policial
judiciária e as provas testemunhais.

No mesmo sentido, o art. 255, "e", do mesmo Diploma Legal também merece ser resguardado in casu,
tendo em vista a contumácia delitiva do Paciente em um curtíssimo espaço de tempo.

Por todas as razões apresentadas, fica claro que não se restringiu a liberdade de nenhum inocente, como
sugere a DPU. Como também importa esclarecer que a prisão do paciente não se pautou "única e
exclusivamente com base na opinião subjetiva" do magistrado, permissa venia, mais uma vez; tampouco, a
prisão decretada, nesse contexto, configura "ilações sem fundamentos concretos nos autos", segundo
também mencionou a defesa.

Da mesma forma, não procede a alegação defensiva de que o "status de inocência do acusado não permite
a imposição de qualquer restrição", até porque nenhum direito é absoluto, nem mesmo o direito à liberdade,
segundo restou demonstrado alhures. Por isso, a prisão do paciente se justifica, no caso concreto, pelas
razões já explanadas acima, bem como devido à potencialidade ofensiva de sua conduta e à gravidade dos
atos por ele praticados, de forma reiterada, dentro da Unidade Militar, ignorando todos os benefícios que lhe
foram concedidos pela Justiça.

Enfim, considerando que a prisão preventiva, quando decretada em casos como o in tela, não configura
gravidade abstrata - e sim perigo real, principalmente para o próprio paciente e seus colegas de caserna -
nem representa "uma pena antecipada", como acredita a defesa. Neste caso, manter a prisão preventiva é a
medida que se impõe.

Destarte, ao contrário do que se sustenta no presente feito, o paciente incorreu em crime bastante
grave, previsto no art. 290 do CPM , durante o serviço, para os padrões exigidos no dia a dia da
caserna, no que foi preso em flagrante e, mesmo assim, concedeu-se a liberdade ao militar, acreditando-se
que ele não tornaria a delinquir.

Ocorre que dias depois, incorreu no mesmo crime previsto no art. 290 do CPM, visto que resolveu levar
drogas para dentro do quartel, novamente, sendo certo que foi preso em flagrante e, desta vez, mantido
encarcerado pelo Juízo a quo, ensejando, portanto, que continue custodiado, ao menos por enquanto.

Ante o exposto, conheço do Habeas Corpus e denego a ordem, por falta de amparo legal.

[1] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. - 8. ed. rev., ampl. e
atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 1.020.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/10/2021 16:26:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120f87890d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000569-54.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conceder a ordem de Habeas Corpus para
revogar a prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM,
Dr. Eduardo Martins Neiva Monteiro, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000131-56.2021.7.12.0012,
em desfavor do Soldado do Efetivo Variável do Exército KELVIN SANTOS DE SOUZA, se por outro motivo não
estiver preso.
Pedi vista dos presentes autos a fim de me manifestar quanto à presente impetração.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em favor do Soldado do Efetivo
Variável do Exército KELVIN SANTOS DE SOUZA, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do
MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM Dr. EDUARDO MARTINS NEIVA MONTEIRO,
que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000131-56.2021.7.12.0012, em Audiência de Custódia de
16 de agosto de 2021, converteu em preventiva a prisão em flagrante do Paciente, com fulcro nos arts. 254,
alíneas "a" e b", e 255, alínea "e", ambos do Código de Processo Penal Militar.
Em breve síntese, de acordo com os autos do APF nº 7000116-87.2021.7.12.0012, o Paciente, no dia 23 de
julho de 2021, foi preso em flagrante por ter sido surpreendido portando substância entorpecente (maconha)
no interior do 1º Batalhão de Comunicações de Selva, localizado em Manaus/AM.
Após homologação da prisão em flagrante, foi-lhe concedido o benefício da liberdade provisória, com fulcro no
art. 5°, inciso LXVI da CF/88, pois não estavam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
tendo o Paciente sido posto em liberdade em 24 de julho de 2021. Em 13 de agosto de 2021, o Paciente foi
surpreendido, nas mesmas dependências do 1º Batalhão de Comunicações de Selva, portando substância
entorpecente (maconha), tendo sido, novamente, preso em flagrante.
Assim, em Audiência de Custódia de 16 de agosto de 2021, a autoridade judiciária apontada como coatora
converteu em preventiva a prisão em flagrante do Paciente, com fulcro nos arts. 254, alíneas "a" e b", e 255,
alínea "e", ambos do Código de Processo Penal Militar, o que motivou esta impetração.
Sustenta a Impetrante que a prisão cautelar carece de fundamentos fáticos e que a medida não pode ser
utilizada, sem prazo razoável, como demonstração de atentado à hierarquia e à disciplina, pois as
consequências advindas do Devido Processo Legal já serão suportadas pelo Paciente.
Liminarmente, a Impetrante requereu a concessão de liberdade provisória ao Paciente. No mérito, pugna pela
confirmação da medida liminar.
Em Decisão de 17 de agosto de 2021, o Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI indeferiu a medida
liminar requerida, por não vislumbrar os requisitos para sua concessão (Evento 5).
A autoridade judiciária, por seu turno, informou o seguinte, in verbis (Evento 12):
"(...) Ao contrário do que sustenta a DPU, a prisão preventiva não se fundamentou na
gravidade da conduta, tampouco se mostra desidratada quanto a suas premissas fáticas.
O fundamento não poderia ter sido mais claro: o Paciente foi flagrado no interior da
Organização Militar com maconha, substância cuja natureza foi confirmada pelo Laudo de
Constatação nº 24/21 - PIC/7º BPE (APF - Evento 1 - Doc 1 - fls.32/38 pdf), conduta que também
havia sido praticada pouco tempos antes.
À vista de indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais e confissão do
Flagranteado) e materialidade (exame pericial preliminar) delitivas, e de uma situação concreta

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/10/2021 16:26:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120f87890d
ameaçadora aos princípios da hierarquia e disciplina militares, não restaria outra solução ao
magistrado senão decretar a prisão preventiva, conforme requerido pelo órgão ministerial.
Assim, não há se falar em situação hipotética, quando se evidenciou que o Paciente repetiu
uma conduta extremamente nociva ao regular funcionamento das Organizações Militares, em
total desprezo aos cânones fundantes das Forças Armadas. (...)"..
Em parecer de 20 de agosto de 2021, da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou pela denegação da ordem, confirmando-se os termos da Decisão
que indeferiu o pleito liminar (Evento 15).
Pois bem.
Pretende a Impetrante a concessão de liberdade provisória ao Soldado do Efetivo Variável do Exército KELVIN
SANTOS DE SOUZA, preso no 7º Batalhão de Polícia do Exército, após ter sido flagrado, em duas oportunidades
distintas, portando substância entorpecente (maconha) nas dependências do 1º Batalhão de Comunicações de
Selva, localizado em Manaus/AM.
A princípio, vale registrar que a situação de calamidade pública vivenciada pela nossa sociedade em razão da
proliferação pandêmica da COVID-19, por si só, não impede a manutenção dos decretos preventivos. Portanto,
tal argumento não se presta a embasar a concessão de liberdade provisória sem lastro em provas inequívocas
acerca de condições sanitárias e de saúde específicas.
Consta nos autos que a autoridade apontada como coatora fundamentou sua Decisão nos arts. 254 e 255,
alínea "e", do CPPM, e "essencialmente no fato de ser a segunda vez, em curto período de tempo, que o Sd
KELVIN SANTOS DE SOUZA foi flagrado com maconha no interior da OM, tendo sido a primeira em 23/7/2021,
objeto do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000116-87.2021.7.12.0012. Apesar da pouca quantidade de
substância psicotrópica em ambos os casos, a segunda conduta do flagranteado causa considerável impacto
na tropa, de forma que a sua liberdade, no presente momento, atinge ou, no mínimo, ameaça os princípios da
hierarquia e disciplina militares, o que justifica a segregação cautelar".
A Constituição Federal de 1988 consagrou entendimento sobre as prisões cautelares, levando em consideração
o Princípio da Presunção de Inocência, sendo que a prisão processual somente deverá ser mantida em caráter
excepcional, em decisão devidamente fundamentada, sob pena de se ferir o preceito constitucional previsto no
art. 93, inciso IX.
Nesse mote, para o decreto preventivo, obrigatória a conjugação dos requisitos concorrentes previstos no art.
254 com, pelo menos, um dos pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255, ambos do CPPM.
Destaco, a princípio, que a Ação Penal Militar nº 7000147-10.2021.7.12.0012, autos nos quais os fatos
relatados neste Habeas Corpus estão sendo apurados, tem trâmite regular, já tendo havido o recebimento da
Denúncia e a citação do ora Paciente.
No que tange ao Auto de Prisão em Flagrante nº 7000116-87.2021.7.12.0012, no qual se apura a primeira
flagrância do Paciente, não houve, até o momento, o oferecimento de Denúncia, estando os autos em poder da
autoridade policial militar para cumprimento de diligências requisitadas pelo Ministério Público Militar.
Analisando as peças que integram a Ação Penal Militar nº 7000147-10.2021.7.12.0012 e os Autos de Prisão em
Flagrante nº 7000131-56.2021.7.12.0012 e nº 7000116-87.2021.7.12.0012, percebe-se a gravidade dos delitos
neles noticiados, principalmente no que toca à hierarquia e à disciplina, levando em conta a audácia do
Paciente de ter, em tese, levado substância entorpecente ao quartel, em duas oportunidades distintas, sendo
que a segunda se deu dias após ter-lhe sido concedida a liberdade provisória decorrente da prisão em
flagrante da primeira conduta.
Sem dúvida, o atentado a tais pilares perfaz comportamento que deve ser repudiado e fortemente combatido,
fato que será devidamente apurado na Ação Penal Militar já em curso e em outra eventualmente deflagrada.
Igualmente certo que acontecimentos de tal ordem causam grande alteração de ânimo entre os militares,
considerando as peculiaridades da caserna, principalmente as relativas à manutenção da ordem interna,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/10/2021 16:26:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120f87890d
necessárias ao cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas em seus exatos termos. Contudo,
neste momento, a análise da reprovabilidade da conduta, além de ser redundante, pois esta integra a própria
figura típica, não nos cabe e não pode ser alegada como motivação idônea para a prisão cautelar.
Óbvio que a não segregação do Paciente geraria sensação de impunidade, servindo de estímulo a práticas
igualmente reprováveis, o que poderia arruinar a disciplina e a hierarquia naquele aquartelamento. No entanto,
estando o Paciente preso por mais de 1 (um) mês, considero que os ânimos no âmbito do 1º Batalhão de
Comunicações de Selva já se acalmaram, pois a manutenção no cárcere por todo esse período já fez com que
restasse evidenciada para ele e para os demais integrantes da tropa que o Poder Judiciário não tolera
atentados aos preceitos basilares das Forças Armadas, principalmente no que tange ao uso de psicotrópicos no
interior dos quarteis.
Desse modo, após a pronta atuação das autoridades militar e judiciária em relação ao caso em apreço, a rotina
da OM foi restabelecida e a resposta imediata à sociedade acerca das providências decorrentes da flagrância
dos delitos já foi prestada.
Assim, os desdobramentos da causa, seja com a manutenção da prisão, seja com a concessão da liberdade
provisória, a fim de que possa o Paciente responder às Ações Penais Militares em liberdade, por serem uma
decorrência natural do processo penal, podem até causar comentários, mas não possuem mais o poder de ferir
de morte os preceitos basilares que regem a vida na caserna.
Em que pese a audácia da conduta, que chega ao ponto de ser desafiadora, isso não pode ser determinante
para a manutenção da prisão por tempo indeterminado.
As circunstâncias dos delitos já foram objeto de análise pelo Ministério Público Militar, que, por considerá-las
típicas, ofereceu Denúncia em relação ao segundo fato e a Ação Penal Militar já está em pleno andamento.
Assim, a prática acintosa e imoral, apesar da premente necessidade de ser combatida, por si só, não pode
lastrear o decreto preventivo.
Ora, a prisão cautelar não decorre de determinadas práticas delitivas ou das especificidades em que essas se
deram, mas, sim, da sua real necessidade, demonstrada por meio de fatos concretos. Sem embargo, para o
decreto preventivo, não devem ser analisadas as circunstâncias da conduta, mas, somente, se há motivos, no
aspecto legal, para a manutenção da custódia provisória.
Certo é que, nesta via estreita do Habeas Corpus, vedado ao julgador analisar as nuances do fato que não
tenham relação com a prisão. Tal providência está afeta ao Conselho Permanente de Justiça, que julgará
a Ação Penal Militar deflagrada em desfavor do Paciente.
Assim, a gravidade abstrata da conduta praticada, mesmo que aviltante aos preceitos basilares das Forças
Armadas, não se presta, por si só, a lastrear a prisão preventiva por tempo indeterminado. Esse aspecto deve
ser demonstrado ao longo da instrução processual e analisado pelo Conselho Permanente de Justiça durante o
julgamento, tudo sob o manto do Contraditório e da Ampla Defesa.
Portanto, nesta oportunidade, esta Corte não pode se antecipar à decisão do Órgão Colegiado de 1ª instância
para, considerando a gravidade e as circunstâncias do fato denunciado, manter o Paciente preso. Se houver
necessidade premente de mantê-lo encarcerado, imprescindível a demonstração inequívoca das razões para
tal medida.
E mais, a prisão preventiva não pode ser antecipação de pena. E, nesse mote, cabe asseverar que até mesmo
para a exasperação da pena em razão de antecedentes criminais, exige-se a condenação pela conduta
anterior. E esse é justamente o teor da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, editada em maio de
2010, cujo enunciado afirma que, in litteris, "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em
curso para agravar a pena-base".
O teor sumular está em perfeita consonância com o Princípio Constitucional da Inocência, insculpido no art. 5º,
LVII, da Constituição, que consagra que antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória,
eventuais procedimentos criminais instaurados e não encerrados em definitivo não podem servir para a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/10/2021 16:26:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120f87890d
majoração da pena-base.
Portanto, se até para a majoração da pena-base, em razão dos antecedentes criminais, exige-se o regular
processamento e a conclusão dos feitos criminais, a ocorrência de conduta anterior, por si só, não pode
lastrear um decreto preventivo.
Em idêntica posição, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR - SÚMULA 691/STF -
SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR - PRISÃO CAUTELAR DO
PACIENTE ORDENADA SEM QUALQUER MOTIVAÇÃO JUSTIFICADORA DE SUA REAL
NECESSIDADE - POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR (OU DE SUA
MANUTENÇÃO), DESDE QUE SATISFEITOS OS REQUISITOS MENCIONADOS NO ART. 312 DO
CPP - NECESSIDADE DA VERIFICAÇÃO CONCRETA, EM CADA CASO, DA
IMPRESCINDIBILIDADE DA ADOÇÃO DESSA MEDIDA EXTRAORDINÁRIA - SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CARACTERIZADO - "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO DE OFÍCIO. A MERA EXISTÊNCIA DE
PROCEDIMENTOS PENAIS EM CURSO NÃO AUTORIZA, SÓ POR SI, A DECRETAÇÃO DA
PRISÃO CAUTELAR DE QUALQUER PESSOA, SOB PENA DE DESRESPEITO À PRESUNÇÃO
CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA. - A existência, contra o indiciado ou o réu, de inquéritos
policiais em curso ou de processos penais em andamento não basta, só por si, para
justificar a privação cautelar de sua liberdade, eis que a ausência, em tais situações, de
condenação penal transitada em julgado não permite nem legitima, para efeito de
decretação da prisão meramente processual, a formulação, contra aquele que sofre a
persecução penal promovida pelo Estado, de inferências negativas, de presunções
desabonadoras ou, até mesmo, de juízo de desvalor, sob pena de grave ofensa ao
postulado constitucional que garante, a qualquer pessoa, o direito de não ser tratada
como se culpada fosse, exceto quando já tornada irrecorrível eventual sentença
condenatória. Precedentes. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA
EXCEPCIONAL. - A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter
excepcional, somente devendo ser decretada em situações de absoluta necessidade. A
prisão preventiva, para legitimar-se em face de nosso sistema jurídico, impõe - além da
satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP (prova da existência do
crime e presença de indícios suficientes de autoria) - que se evidenciem, com fundamento
em base empírica idônea, razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária
medida cautelar de privação da liberdade do indiciado ou do réu. A PRISÃO PREVENTIVA -
ENQUANTO MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR - NÃO PODE SER UTILIZADA COMO
INSTRUMENTO DE PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU DO RÉU. - A prisão preventiva
não pode - e não deve - ser utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição
antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico
brasileiro, fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da liberdade,
incompatível com punições sem processo e inconciliável com condenações sem defesa
prévia. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE
DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. - Sem que se caracterize situação de
real necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade individual do indiciado
ou do réu. Ausentes razões de necessidade, revela-se incabível, ante a sua
excepcionalidade, a decretação ou, quando for o caso, a subsistência da prisão
meramente processual". (HC 95632, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
julgado em 4/8/2009, publicado DJe-035 de 26/2/2010). (Grifos nossos).
Desse modo, mesmo diante de agente que possua registros criminais anteriores, esses não podem ser
determinantes, única e exclusivamente, para lastrear o decreto preventivo, que deve encontrar amparo em
outros elementos objetivos, ou seja, de conhecimento empírico, e não em projeções abstratas e teóricas.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/10/2021 16:26:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120f87890d
Não se olvida que, diante da existência de extensa lista de registros criminais anteriores, a autoridade
judiciária pode encontrar elementos que apontem para eventual periculosidade do agente, mas, mesmo assim,
o fundamento deve ser real, robusto, sendo inaceitável motivação meramente especulativa.
Neste caso, rememoro, a justificativa para o decreto preventivo se deu em razão da exigência da manutenção
das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, e não em razão de sua periculosidade, verificada
pelos seus antecedentes criminais. Assim, não encontra retumbância fática a alegação de que os princípios
basilares da caserna, mesmo após a pronta atuação das autoridades militar e judiciária, continuam ameaçados
ou atingidos com a liberdade do Paciente.
Até quando será necessária a medida extrema para a defesa da hierarquia e da disciplina? Qual o
acontecimento real, que tenha sido reportado nos autos, que nos dá a certeza de que a tropa tem se insurgido
contra os ditames hierárquicos e disciplinares e que esses encontram razão de ser na conduta delituosa do
Paciente? Será que a única forma que as autoridades militares possuem para manter a ordem naquele
aquartelamento é a manutenção da segregação do Paciente?
Ora, não há qualquer resposta plausível, nos autos, para tais questionamentos, após decorrido mais de
30(trinta) dias de encarceramento do Paciente, pois, em verdade, inexiste justificativa concreta para a
manutenção de sua prisão, .
Nesse mote, para determinação da prisão e para sua manutenção, o Magistrado não pode se furtar à indicação
fática precisa das razões para a custódia. Não havendo lastro em acontecimentos reais e robustos atinentes à
necessidade de manutenção do encarceramento, abusiva a ordem de prisão.
Acerca da impossibilidade de antecipação da pena por meio do decreto preventivo, posiciona-se o Supremo
Tribunal Federal, conforme demonstra o seguinte julgado, in verbis:
"Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL
SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS
EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo
penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar
antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do
que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para
adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória
superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o
cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime
prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem
concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar.
Extensão dos seus efeitos a coacusado". (STF. HC 132923, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI,
Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, publicado em 26/4/2016). (grifos nossos).
Certo é que, reafirmo, conforme a ordem constitucional vigente, mesmo em se tratando de condenação
recorrível, a prisão somente se justifica quando há motivo concreto que revele sua absoluta necessidade, o que
não restou claro neste caso, após o transcurso de prazo de mais de 30 (trinta) dias de encarceramento do
Paciente.
Assim, não se presta a custódia provisória para impor uma execução penal antecipada, circunstância que viola
o postulado da Presunção de Inocência, ainda mais se considerarmos que, eventualmente condenado, ao
Paciente será concedido o cumprimento de pena em regime aberto, mesmo considerada a possível reiteração
criminosa.
Notória é a relevância do Princípio da Presunção de Inocência, consubstanciado na garantia processual
conferida ao réu de não ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
o que evita encarceramentos prematuros e promove o respeito à dignidade da pessoa humana.
Nesses termos, a mitigação de tal garantia fundamental constitui um odioso e temerário retrocesso, mesmo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/10/2021 16:26:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120f87890d
porque, por quanto tempo se manterá o Paciente no cárcere?
Ainda que haja discussão acerca de que tal Princípio não seja absoluto para a manutenção da prisão, negando-
se o direito de recorrer em liberdade, deve haver fundamentação idônea e robusta, não servindo, para tanto, a
mera transcrição de requisito legal, muito menos a gravidade abstrata da conduta.
Nesse mote, a meu entender, a prisão cautelar, por tempo indeterminado, se mostra desproporcional,
consubstanciando-se em odiosa antecipação de execução penal que não se sabe se ao Paciente será
impingida.
Portanto, nesta oportunidade, não vislumbro a ocorrência de nenhum dos pressupostos legais descritos nas
alíneas do art. 255 do CPPM, não havendo fundamento para a manutenção da prisão preventiva do Paciente.
Isso posto, votei pelo conhecimento e concessão da ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva
decretada pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM Dr. EDUARDO MARTINS
NEIVA MONTEIRO, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000131-56.2021.7.12.0012, em desfavor do
Soldado do Efetivo Variável do Exército KELVIN SANTOS DE SOUZA, se por outro motivo não estiver preso.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.